Tribunal: STF
Processo: Rcl 91033
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Estado de Santa Catarina contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Processo 5018749-46.2025.8.24.0038, ante o afirmado descumprimento das Súmulas Vinculantes 4 e 10.

O reclamante narra que buscou:

[...] o reconhecimento do direito ao pagamento  correto do adicional de insalubridade para a categoria dos Agentes  Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE)  vinculados ao Município de Joinville.   A pretensão primordial do Reclamante consistia na alteração da base de  cálculo do referido adicional, que vinha sendo pago pelo Município com  lastro no salário mínimo nacional, para que passasse a incidir sobre o salário  base dos servidores, em estrita observância ao que dispõe a Lei Federal nº  11.350/2006 e a Emenda Constitucional nº 120/2022, bem como em  conformidade com as Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 10 do Supremo Tribunal  Federal (doc. 1, p. 2).

Argumenta que:
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em parecer final na primeira  instância (Evento 27, páginas 1-11 do TJSC-50187494620258240038),  manifestou-se pela improcedência dos pedidos, alinhando-se à tese  municipal de que a lei local prevalecia, conforme a autorização da Lei  Federal nº 11.350/2006, que remeteria à "legislação específica" nos casos de  vínculos diversos do celetista.  
A sentença, proferida em 08 de outubro de 2025 julgou improcedentes os  pedidos formulados pelo SINDACS/SC, acolhendo integralmente o parecer  ministerial e os argumentos do Município. O magistrado de primeiro grau  entendeu pela prevalência da Lei Complementar Municipal nº 266/2008, que  fixa o salário mínimo nacional como base de cálculo, e reforçou a  impossibilidade de o Poder Judiciário substituir o legislador na fixação de  vencimentos, citando inclusive a Súmula Vinculante nº 37 do STF (doc. 1, p. 4).

 Afirma que “a Lei Complementar Municipal nº 266/2008, em seu artigo 80, parágrafo único,  é manifestamente inconstitucional no ponto em que estabelece o salário  mínimo como base de cálculo” (doc. 1, p. 9).

Insiste:

[...] a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina  que mantém o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de  Saúde e Agentes de Combate às Endemias calculado sobre o salário mínimo  nacional, sob o argumento da prevalência de legislação municipal e da  impossibilidade de atuação judicial, representa uma clara e inescusável  violação da Súmula Vinculante nº 4 (doc. 1, p. 10).

Sustenta, ainda, violação à Súmula Vinculante 10, argumentando:

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por seu órgão fracionário, ao decidir  pela prevalência da lei municipal que estabelece o salário mínimo como  base de cálculo, em detrimento da Lei Federal nº 11.350/2006, e ao ignorar o  pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade incidental,  implicitamente afastou a aplicação da Súmula Vinculante nº 4 e da própria  Constituição Federal (doc. 1, p. 12).

Ao final, requer:

[...] seja a presente Reclamação Constitucional julgada totalmente  procedente para, cassando-se o acórdão proferido pela Egrégia Direito  Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos da  Apelação / Remessa Necessária nº 5018749-46.2025.8.24.0038/SC (Evento 14  do processo de 2º grau), determinar que outra decisão seja proferida, com  estrita observância das Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 10 deste Supremo  Tribunal Federal, aplicando-se a base de cálculo do adicional de  insalubridade sobre o vencimento ou salário base dos Agentes Comunitários  de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, nos termos da Lei Federal nº  11.350/2006 e da Emenda Constitucional nº 120/2022 (doc. 1, p. 19).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Os paradigmas desta reclamação são as Súmulas Vinculantes 4 e 10, cujo teor transcrevo, respectivamente:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Transcrevo a ementa da  decisão reclamada:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. LEI 11.350/2006, ART. 9º-A, §3º, II. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL DE BASE DIVERSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (doc. 9, p. 28).

Extraio da referida decisão os seguintes trechos:

[...] O direito ao adicional de insalubridade não foi suprimido pelo Município, restringindo-se a controvérsia exclusivamente à base de cálculo aplicável. A sentença proferida pelo MM. Juiz César Otávio Scirea Tesseroli é confirmada por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir: [...].
Ainda, ressalta-se que a Lei Federal n. 13.342/2016, ao alterar a Lei Federal n. 11.350/2006, incluiu o §3º ao artigo 9º-A, a fim de prever a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, igualmente estabelecendo que o pagamento será realizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza: 
[...] Nota-se, portanto, que referida legislação condiciona que o pagamento do adicional de insalubridade se dará nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, nas hipóteses em que os agentes comunitários de saúde estão submetidos a esse regime, e nos termos de legislação específica, quando submetidos a vínculo de natureza diversa . E esse é o caso do Município de Joinville, na medida em que os agentes comunitários de saúde estão submetidos à Lei Complementar n. 123/2002 (que cria o cargo de agente comunitário de saúde, de provimento temporário e sujeito a regime estatutário especial) e sujeitos ao regime estatutário especial, estabelecendo, ainda, que a remuneração desses profissionais compreende também os adicionais de insalubridade e periculosidade, acrescidos à norma pela Lei Complementar n. 423/2014: [...].
Logo, de acordo com os dispositivos supracitados, o adicional de insalubridade será devido e concedido nos termos e limites previstos na Lei Complementar n. 266/2008, aplicável aos servidores públicos municipais [...]. 
Portanto, tem-se que apesar de a Lei Complementar n. 123/2002 garantir aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade, a base de cálculo aplicável é a mesma que aquela considerada aos demais servidores públicos do Município de Joinville [...]. 
Por tais motivos, importa destacar que já decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em havendo regulamentação local própria, essa deve prevalecer para fins de consideração da base de cálculo no pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, conforme precedentes que seguem: [...].
Assim, em havendo a existência de legislação municipal específica a respeito da base do cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, entende-se que entendimento diverso, importaria em uma mudança de interpretação, sem amparo legislativo.
Assim, nos casos não regidos pela CLT, a própria Lei n. 11.350/2006 remete a disciplina do adicional à legislação específica do ente federado, afastando o argumento de autoaplicabilidade da normativa federal quanto à base de cálculo no regime estatutário.
Não há falar em antinomia, pois a legislação federal expressamente fixou a autonomia do ente correspondente para tratar do assunto. 
No caso, há legislação municipal específica disciplinando a matéria (LCM 266/2008). 
O art. 80, parágrafo único, da LCM 266/2008 foi recentemente modificado, passando a fixar a base de cálculo com referência no vencimento Nível 1-B da tabela salarial do quadro de servidores: [...].
Não cabe ao Poder Judiciário eleger base de cálculo diversa da prevista em lei, sob pena de atuação como legislador positivo, em afronta ao princípio da legalidade estrita. 
Quanto às parcelas pretéritas, permanecem regidas pela legislação vigente à época, inexistindo imposição legal de retroação da norma superveniente.
[...] O caminho é manter a sentença. Sem custas e honorários (art. 18 da Lei nº 7.347/85). (Doc. 9, pp. 23-27).

Afirmou-se, na decisão impugnada, que a Lei federal n. 13.342/2016, ao alterar a Lei federal n. 11.350/2006, incluiu o § 3º ao art. 9º-A, a fim de prever a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, igualmente estabelecendo que o pagamento será realizado nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou da legislação específica.

Além disso, ressaltou-se que a Lei Complementar n. 266/2008 prevê base de cálculo específica para o adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais.

Dessa forma,  a autoridade reclamada, ao interpretar os referidos dispositivos das leis citadas, concluiu que, “havendo regulamentação local própria, essa deve prevalecer para fins de consideração da base de cálculo no pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias” (doc. 9, p. 24). 
 
Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na substituição de base de cálculo do adicional de insalubridade legalmente prevista. 

Na mesma linha, cito os seguintes julgados:

Direito administrativo. Agravo regimental na reclamação. Base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos agentes de saúde e de combate às endemias. Alegada violação à súmula Vinculante 4. Inocorrência. Princípio da Lex Specialis. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Santo Anastácio, em face de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1001883-18.2024.8.26.0553, por alegada violação à Súmula Vinculante 4. 2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional, considerando a ausência de ofensa à Súmula Vinculante 4, uma vez que não houve substituição da base de cálculo legalmente prevista pelo Poder Judiciário, mas apenas a aplicação do princípio da lex specialis, reconhecendo-se a incidência da Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o adicional de insalubridade dos agentes de saúde e de combate às endemias. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 4 pelo acórdão reclamado. III. Razões de decidir 4. O reclamante defende a impossibilidade de substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na legislação municipal por meio decisão judicial, conforme disposto na parte final da Súmula Vinculante 4. 5. O STF assentou o entendimento segundo o qual, não obstante a inconstitucionalidade da lei que vincula o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 6. Todavia, na hipótese versada, constata-se que o Juízo de origem não atuou como legislador estabelecendo base de cálculo não prevista em Lei, mas apenas reconheceu a incidência da Lei Federal 11.350/2006, com a redação dada pela Lei 13.342/2016, que regulamentou o adicional de insalubridade dos agentes de saúde e de combate às endemia. 7. Não se vislumbra qualquer ofensa à Súmula vinculante 4, tendo em vista que não houve substituição da base de cálculo legalmente prevista pelo Poder Judiciário, mas apenas a aplicação do princípio da Lex Specialis. IV. Dispositivo 8. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.567 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/10/2025 – grifei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE 4. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir não configurada ofensa ao enunciado vinculante n. 4 da Súmula. 2. A parte agravante afirma que o pronunciamento impugnado vai de encontro à jurisprudência do STF, no que caberia manter a tomada do salário mínimo como base de mensuração do adicional de insalubridade por ser inadequada a substituição mediante ato judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na observância da Súmula Vinculante 4 ao ter sido substituído o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Súmula Vinculante 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público e impede a substituição por decisão judicial, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 565.714. 5. O Tribunal de origem reconheceu a inconstitucionalidade do salário mínimo como base de cálculo e aplicou preceito contido na lei nacional de regência da categoria dos Agentes de Combate às Endemias (Lei n. 11.350/2006). 6. Não verificada a substituição da base de cálculo mediante ato judicial, mas tão somente a aplicação de parâmetro previsto em lei, tem-se a observância da Súmula Vinculante 4. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido (Rcl 78.672 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15/9/2025 – grifei).

Cito, ainda, da minha relatoria: Rcl 84.217/MG, DJe 17/9/2025.

 Dessa forma, não constato violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4.

Quanto à suposta violação à Súmula Vinculante 10, destaco que, conforme o verbete sumular supratranscrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade.  

Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional,  mesmo que de forma não declarada. 

Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, pelo contrário, reafirmou a aplicação da norma pertinente.

 Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.

Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.

Merecem destaque, ainda, os julgamentos da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO (§ 1º DO ART. 840 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT). ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025).

DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental provido, com condenação em honorários. _________ Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10; CLT, art. 840, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.972 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021; Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023; Rcl 84.889 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/10/2025 (Rcl 84.345 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17/12/2025).
 
Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator